Tribunal: TJBA
Processo: 0302714-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302714-17.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TARCISIO DIOGENES FERNANDES LOPES Advogado(s): PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR COM TRANSPORTE ADEQUADO AO CASO DA PACIENTE E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR COM PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM INTERNAMENTO. CAUSA COM CONTEÚDO ECONÔMICO INDETERMINADO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à inovação de fundamentos recursais, devendo limitar-se à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - A alegação de incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa inferior a 60 salários mínimos, constitui inovação recursal quando não ventilada nas instâncias anteriores. Entretanto, trata o embargante matéria de ordem pública. III - Tratando-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de transferência hospitalar e prestação continuada de serviços de saúde, cujo valor foi apenas estimado, não é possível antever o prazo que o enfermo necessitará para realização do tratamento, configurando causa com conteúdo econômico indeterminado. IV - Mesmo em sede de embargos declaratórios, matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, porém, inexistindo vícios no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302714-17.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada, TARCISIO DIOGENES FERNANDES LOPES assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora